Tribunal: TJDFT
Processo: 0752518-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752518-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: C. F. D. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO DESPACHO No dia 26/11/2025, a parte agravante interpôs o agravo de instrumento ID 78865076. No ID 78875752, a parte agravante requereu o desentranhamento da petição inicial do agravo de instrumento sob o fundamento de se tratar de petição referente ao processo n. 0703206-51.2024.8.07.0007. Considerando o princípio da cooperação, intime-se a parte agravante para explicar o pedido de desentranhamento da petição inicial do agravo de instrumento e qual a consequência jurídica que deseja com a providência, considerando a preclusão consumativa. Prazo: 5 (cinco) dias. CARLOS MARTINS Relator